Tribunal: STJ
Processo: 0804699-11.2022.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538329 - RN (2023/0415492-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
AGRAVADO
: J I M DA S M (MENOR)
AGRAVADO
: A K F S
ADVOGADO
: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA MACIEL - RN010410
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO ADMITIU O
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DE
UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
MERA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DE ENTENDIMENTOS. FALHA AO
IMPUGNAR A APLICAÇÃO DA
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não merece reparo a decisão da Presidência deste Tribunal que deixou de conhecer
de agravo em recurso especial, uma vez que a agravante não discutiu adequadamente
um dos fundamentos pelos quais se deixou de admitir o recurso especial.
2. A mera indicação da contrariedade entre o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem e o posicionamento desta Corte não é suficiente para demonstrar o suposto
equívoco na aplicação da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 29d927aa-4d22-46cd-bdfa-073332e0cd71

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538329 - RN (2023/0415492-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
AGRAVADO
: J I M DA S M (MENOR)
AGRAVADO
: A K F S
ADVOGADO
: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA MACIEL - RN010410
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO ADMITIU O
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DE
UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
MERA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DE ENTENDIMENTOS. FALHA AO
IMPUGNAR A APLICAÇÃO DA
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não merece reparo a decisão da Presidência deste Tribunal que deixou de conhecer
de agravo em recurso especial, uma vez que a agravante não discutiu adequadamente
um dos fundamentos pelos quais se deixou de admitir o recurso especial.
2. A mera indicação da contrariedade entre o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem e o posicionamento desta Corte não é suficiente para demonstrar o suposto
equívoco na aplicação da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S
/A contra decisão singular da lavra da Ministra Presidente do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação à
aplicada na decisão de admissibilidade
Súmula 83/STJ,
proferida pelo Tribunal de origem (fls. 620-621).
Nas razões do agravo interno, a agravante alega, em síntese, que a decisão
agravada se equivocou, ao aplicar analogicamente a
Sustenta que seu
Súmula 182/STJ.
agravo em recurso especial impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão
de admissibilidade, inclusive a
(fls. 626-631).
Súmula 83/STJ
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 683).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52069464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:32
Código de Controle do Documento: 97c7b031-32a4-4ef7-a12f-6e930e01fffa

Originariamente, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
de urgência ajuizada por menor impúbere contra Hapvida Assistência Médica Ltda.,
alegando que vinha apresentando febre diariamente, o que levou a onco-hematologista
pediatra que a atendeu a prescrever sua submissão a exame de imunofenotipagem, para
adequado diagnóstico, mas a cobertura foi negada pela operadora de plano de saúde, ao
argumento de que não havia previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Pediu o deferimento da autorização para realização do exame, em tutela de
urgência, a ser confirmada ao final, e a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de 20.000,00 (vinte mil reais).
A sentença julgou procedente os pedidos, tornando definitiva a tutela de
urgência anteriormente concedida, para condenar a ré a cobrir o exame e ao pagamento
de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (fls. 412-417).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da Hapvida (fls. 533-541).
De início, destaco que a decisão discutida por meio deste agravo
interno consignou que a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
adequada e especificamente a decisão recorrida de fls. 591-598, em relação à aplicação
da Súmula 83/STJ.
A referida decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso
especial fundou-se na aplicação das Súmulas 83, 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça
(fls. 591-598).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou, em linhas gerais, que: i) o acórdão recorrido violou dispositivos do Código de
Defesa do Consumidor e da legislação dos planos de saúde; ii) o rol da ANS é taxativo,
com dissídio jurisprudencial e precedentes do STJ; iii) não se configuraram danos
morais, no caso; iv) não incidem as Súmulas 5 e 7 do STJ, por estar em questão
apenas revaloração da prova; v) há contrariedade entre o entendimento do Tribunal de
origem e o prevalente no STJ (fls. 600-608).
Ao se insurgir contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, a recorrente tentou
demonstrar que deveria ser superado o óbice aplicado, mediante o argumento de que
formulou alegações suficientes no sentido de que o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem seria dissonante do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
Esta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que, para se impugnar a
aplicação da Súmula 83 do STJ, não é suficiente apontar suposta incompatibilidade entre
o entendimento do Tribunal de origem e o atualmente adotado pelo STJ, sendo
necessário demonstrar que o posicionamento deste Tribunal é diverso, ou que os
julgados indicados na decisão de admissibilidade não mais correspondem à
jurisprudência deste Tribunal.
A respeito, confiram-se as seguintes decisões:
Documento eletrônico VDA52069464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:32
Código de Controle do Documento: 97c7b031-32a4-4ef7-a12f-6e930e01fffa

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO UTILIZADO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC
SÚMULA 83/STJ.
ART. 932,
DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante infirmar pontualmente todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para negar seguimento ao reclamo, sob pena do não conhecimento do
agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula 182/STJ.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
exige, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica a todos
os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo (
e
Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 831.326/SP
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
, consoante expressa
30/11/2018)
previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da
art. 932,
art. 253,
qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas
de não aplicabilidade dos óbices invocados.
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de impugnar
de maneira efetiva, individualizada, específica e fundamentada a incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Para mostrar o descabimento da
não basta apenas deduzir
Súmula 83/STJ
alegação genérica de presença dos requisitos de admissibilidade do apelo nobre ou
a simples afirmação quanto à inaplicabilidade do referido óbice, devendo a parte
recorrente demonstrar que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo diverge da
atual jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema, com a indicação de
precedentes, deste STJ, contemporâneos ou supervenientes ao acórdão recorrido,
em favor da tese defendida em seu recurso especial.
5. Em outras palavras, não afasta o referido verbete a mera reafirmação, nas razões
do agravo em recurso especial, das teses defendidas no apelo nobre inadmitido na
origem, a indicação de precedentes de Tribunais Estaduais ou de Tribunais
Regionais Federais ou julgados deste Sodalício proferidos em data anterior à dos
acórdãos desta Corte Superior colacionados na decisão de admissibilidade
impugnada.
6. Por isso, afigura-se correto, na hipótese dos autos, o não conhecimento do agravo
em recurso especial pela incidência da
É inviável o agravo do
Súmula 182/STJ:
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp n. 2.061.893/RJ,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
1/7/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do
RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de
modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que
não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52069464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:32
Código de Controle do Documento: 97c7b031-32a4-4ef7-a12f-6e930e01fffa

1.1. Com relação ao óbice da
o entendimento desta Corte é no
Súmula 83/STJ,
sentido de que a impugnação específica ao aludido enunciado consiste em apontar,
nas razões do agravo, precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão agravada, procedendo o cotejo analítico entre eles, sendo
insuficiente a argumentação genérica de descabimento do óbice.
1.2. Ainda, no que se refere ao óbice da Súmula 7 desta Corte Superior, que são
insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações
genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e
concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.072.074/BA,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/6/2022,
2/8/2022.

Assim, a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial não
merece reparo, por ter aplicado adequadamente o
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil e o
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte.
art. 253,
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:32
Código de Controle do Documento: 97c7b031-32a4-4ef7-a12f-6e930e01fffa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.538.329 / RN
Número Registro: 2023/0415492-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08046991120228205106
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
AGRAVADO
: J I M DA S M (MENOR)
REPR. POR
: A K F S
ADVOGADO
: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA MACIEL - RN010410
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
AGRAVADO
: J I M DA S M (MENOR)
AGRAVADO
: A K F S
Documento eletrônico VDA52420818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:04:26
Código de Controle do Documento: 63589e2e-2578-4434-9377-534d3d422cbc

ADVOGADO
: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA MACIEL - RN010410
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:04:26
Código de Controle do Documento: 63589e2e-2578-4434-9377-534d3d422cbc